Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706467-03.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SUELY COSTA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 3. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a responsabilidade da instituição financeira limita-se a atos de mero arrecadador e não tem ingerência sobre os índices de atualização, fixados pelo Conselho Diretor, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que não cabe ao banco recorrente realizar a atualização em conformidade a pretensão da parte recorrida, tendo em vista que obedece a parâmetros ditados pela UNIÃO; b) artigos 7o e 10o, ambos do Decreto no 4.751/2003, asseverando que, de acordo com referidos artigos, cabe à União realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária, do que se extrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações que tratam de questões relacionadas ao PASEP. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às teses, colacionando julgados do TJSP e do TJMS para ilustrar a divergência. Requer, por fim, a exclusão do nome de RAFAEL SGANZERLA DURAND da contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos - para que este não receba mais intimações e publicações - bem como seja anotado exclusivamente o nome de NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino a exclusão do nome de RAFAEL SGANZERLA DURAND da contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, bem como a inclusão do nome de NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006